Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727772-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. VIA CNIB. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITOS POSTERIOR. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo previsão do art. 151, V, do CTN, o parcelamento não extingue a obrigação, mas apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. O parcelamento do crédito tributário após a constrição de bens para garantia da execução não tem o condão de desconstituir a garantia do juízo realizada enquanto exequível o débito fiscal. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 151, inciso V, e 185-A, §§ 1o e 2o, ambos do Código Tributário Nacional, 850 e 851, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o parcelamento gera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução, não podendo recair o ônus da indisponibilidade sobre o imóvel dado em garantia da execução fiscal. Pede a prioridade de tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa, bem como a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 54572851). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 151, inciso V, e 185-A, §§ 1o e 2o, ambos do Código Tributário Nacional, 850 e 851, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o parcelamento do crédito tributário não desconstituir garantia dada em juízo anteriormente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte entende que, a despeito de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação” (AgInt no REsp n. 1.510.076/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2071092, pelo RELATOR(A) Ministro AFRÂNIO VILELA, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/02/2024. Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nada a prover quanto ao requerimento de prioridade de tramitação processual, por se tratar de pessoa idosa, porquanto já consta no sistema do PJe a informação de que se trata de processo em que a parte recorrente é pessoa idosa maior de 80 (oitenta) anos. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020